Tribunal: TCU
Processo: 016.400/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7906/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, II, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 6o, I, da Resolução TCU 206/2007, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais o exame do mérito do (s) ato (s) de concessão de "pensão especial a ex-combatente" aos interessados relacionados a seguir. 1. Processo TC- Processo 016.400/2023-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Elisete Maciel (XXX.235.227-XX); Leda Vargas de Carvalho (XXX.559.357-XX); Lucia Luzia Vargas da Silva (XXX.738.377-XX); Maria das Gracas Fonseca Vargas (XXX.606.707-XX); Regina Maria Russi (XXX.507.937-XX); Suely Cafe (XXX.118.567-XX); Tania Peixoto Rocha (XXX.933.807-XX); Valeria Peixoto Rocha (XXX.017.867-XX); Vera Maria Russi Kersting (XXX.252.479-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.